Tribunal: STF
Processo: ARE 1569770
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Ação de obrigação de fazer. Procedimento cirúrgico. Ressarcimento de serviços de saúde. Tema nº 1.033 da Sistemática da Repercussão Geral. Incidência. Precedentes. 



    1. A conclusão do acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 666.094/DF-RG, feito paradigma do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, em que se fixou a orientação de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    2. Agravo regimental não provido.